Tribunal: TJMT
Processo: 0000453-90.2017.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000453-90.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[REYBER DA SILVA QUEIROZ - CPF: 052.899.591-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEANDERSON BASILO DA SILVA CARDOSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA
– IMPOSSIBILIDADE
–
COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA PRESERVADA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É
inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico
, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as
substâncias apreendidas na posse do acusado se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos
são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo;

2.

Recurso de a
pelação criminal da defesa conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

REYBER DA SILVA QUEIROZ

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
REYBER DA SILVA QUEIROZ
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Décima Terceira Vara Criminal e Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.º 453-90.2017.811.0042 – Código 460644, na qual foi
condenado
pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, sendo-lhe imposta a pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime
aberto
, e pagamento de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal; substituída a sanção corpórea por penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e restrição de final de semana, a serem fiscalizadas pelo Juízo das Execuções.

Ainda, no mesmo decreto judicial, o coacusado
GEANDERSON BASÍLIO DA SILVA CARDOSO
foi
condenado
por
tráfico de drogas
, à sanção de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
,
e pagamento de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal;
substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e restrição de final de semana, a serem fiscalizadas pelo Juízo das Execuções.

Por meio das razões recursais disponíveis do ID 148116748 – págs. 69/74
, a Defensoria Pública, anela
a absolvição por insuficiência de provas
, ao argumento de que a sentença condenatória está amparada tão só em informações anônimas e
depoimentos de policiais não corroborados por outros testemunhos. Enaltece, para tanto, a negativa de autoria do apelante, não sendo possível concluir que o material ilícito pertencia ao réu.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 148118156
, o
Parquet

pugna pelo

desprovimento
do
recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 152368175 e ID 168037699, subscrito pela d. Procuradora de Justiça, Dra. Silvana Correa Vianna, utilizando-se
per relationem
dos argumentos aventados nas contrarrazões recursais, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do
apelo defensivo.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, constituindo a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, motivos pelos quais
CONHEÇO

do apelo manejado por

REYBER DA SILVA QUEIROZ
, haja vista estarem presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

REYBER DA SILVA QUEIROZ
juntamente com o coacusado
Geanderson Basílio da Silva Cardoso
foram denunciados pelo crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006), porque no dia
06/12/2016
, por volta das 17h29, em via pública, precisamente na Rua Santos Dumont, bairro Altos da Serra, em Cuiabá-MT,
traziam consigo
e
mantinham em depósito
, com finalidade diversa do consumo pessoal,
03 (três)

porções de maconha, com peso total de 178,85g (cento e setenta e oito gramas e oitenta e cinco centigramas)
. (Denúncia, ID 148116746, Págs. 1-3).

Regularmente processada a ação penal, o réu restou condenado pela prática de tráfico de drogas, diante do que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

I –
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
:

Como único estandarte recursal, a Defensoria Pública objetiva
a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva
, ao fundamento de que
a sentença condenatória está amparada tão só em informações anônimas e depoimentos de policiais não corroborados por outros testemunhos.

Pois bem. A
materialidade
do delito encontra-se patenteada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 148116746, Pág. 8), pelo boletim de ocorrência (ID 148116746, Págs. 21-23), pelo auto de apreensão (ID 148116746, Pág. 24), pelo laudo preliminar de constatação nº. 2741/2016 (ID 148116746, Págs. 26-28), pelo laudo pericial definitivo nº. 3.14.2017.31453-01(ID 148116746, Págs. 73-75) e pelos depoimentos recolhidos no curso da persecução penal, sendo incontroversa a apreensão, na cena do delito, de
01 (uma) porção pesando 97,94g (noventa e sete gramas e noventa e quatro centigramas), 01 (uma) porção com peso de 59,50g (cinquenta e nove gramas e cinquenta centigramas) e 01 (uma) porção equivalente a 23,27g (vinte e três gramas e vinte e sete centigramas)
, todas de maconha, as quais totalizaram 180,71g (cento e oitenta gramas e setenta e um centigramas) de substância ilícita de uso proscrito no Brasil.

A
autoria
, por sua vez, resta clara em razão dos depoimentos arrecadados em ambas as fases da persecução penal.

Conforme se extrai dos depoimentos do policial militar
Wanderson Mendes Ribeiro
em juízo, a Polícia Militar estava recebendo denúncias do envolvimento dos acusados com o comércio ilícito de entorpecentes. Acrescentou que a vizinhança se sentia incomodada com aquela situação, tendo em vista que o réu
Reyber
residia naquela rua, porém utilizava-se de terrenos baldios para o exercício da narcotraficância. Disse que, no dia do fato, receberam uma denúncia indicando que
Reyber
estava comercializando drogas,
motivo pelo qual diligenciaram até o local e lograram êxito em abordar o acusado, assim como apreender uma porção de droga na sua posse. Acrescentou que, consoante informado nas denúncias, deslocaram-se até o terreno baldio e realizaram minuciosa varredura, oportunidade em que lograram êxito em localizar a maior quantidade de substâncias proscritas. Por fim, afirmou que sua viatura foi responsável pela abordagem do ora recorrente, o qual tentou dispensar uma balança de precisão com a chegada da guarnição.

Agregando mais informações hábeis à sustentação do édito condenatório,
o policial militar
Helbert Bispo de Souza
, perante a autoridade judicial, discorreu que as denúncias indicavam que os acusados coagiam os moradores daquela localidade e utilizavam terrenos baldios para a prática da narcotraficância. Na data específica, avistaram ambos parados no local conhecido pela venda de droga e procederam a abordagem. Nesse momento foi encontrada com o apelante
Reyber
uma porção de maconha, salvo engano, no bolso dele; além de apreendida uma balança de precisão naquela oportunidade. Ressaltou que foram realizadas buscas no terreno baldio – como indicava nas denúncias como local utilizado para a mercancia – e encontrados dois potes com maconha. Ao final, destacou que a Polícia realizava constantemente patrulhamento naquela região, sendo certo que em outras oportunidades avistou os acusados adentrando no matagal, nos terrenos baldios.

Essa compreensão fática também foi ajustada pelos policiais militares na oportunidade em que ouvidos na esfera administrativa
(ID 148116746 – Págs. 9-12).

Auscultado em ambas as fases processuais, o ora recorrente
REYBER DA SILVA QUEIROZ
negou participação no fato, assim como negou qualquer ligação com as drogas apreendidas. Afirmou que, naquele dia, o corréu
Geanderson
estava sentado em frente à residência vizinha aguardando o patrão para recebimento de pagamento e, como ambos cresceram juntos, estava nas proximidades lhe esperando, aduzindo que havia acabado de acordar e estava sentado na companhia de outros indivíduos, ingerindo refrigerante. Nesta hora surgiu uma guarnição policial e lhe abordou, ocasião em que dos agentes públicos dirigiu-se até a casa da vizinha, adentrou no matagal e encontrou o entorpecente, indicando inveridicamente que lhe pertencia. Assumiu sua condição de usuário de drogas, porém novamente negou a prática da traficância.

Por sua vez, o corréu
Geanderson Basílio da Silva Cardoso
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou que no fatídico dia estava na casa do seu cunhado, o qual reside na mesma rua do
Reyber
. Disse que foi até a residência do
Reyber
, o qual se encontrava dormindo e depois apareceu no local em que estava o declarante, momento em que a equipe policial chegou e abordou primeiramente o
apelante
e outro agente público lhe abordou. Por fim, afirmou que não estava na posse de drogas, destacando que é usuário de cocaína, substância que sequer foi apreendida nessa operação policial.

Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, tem-se que a análise do material cognitivo arrecadado evidencia, às escâncaras, que
a pretensão recursal não merece prosperar
, pois no cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa do apelante em firmar a tese de que não praticava a traficância de drogas e sequer estava na posse de material ilícito, é evidente que
as versões por ele trazidas em juízo não se sustentam

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos.

Primeiro, porque a negativa de autoria, por si só, é manifestamente desprovida de plausibilidade e verossimilhança, não sendo apresentados elementos probatórios hábeis a lastrear a versão apresentada na autodefesa.

Sob outro aspecto, a cena do fato evidencia que o local indicado nas denúncias estava ocorrendo comercialização de entorpecentes, inclusive indicava o nome de
REYBER
como um dos traficantes. Naquela localidade, o ora recorrente foi abordado pela guarnição policial e, em sua posse, encontrado entorpecente e balança de precisão, além de mais drogas no terreno baldio informado nas denúncias anônimas, como ponto de comércio espúrio perpetrado pelo réu.

Assim,
as circunstâncias fáticas observadas na cena do crime e a prova testemunhal coligida autorizam concluir, com segurança, que o apelante
trazia consigo

e
mantinha em depósito
as substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
, sobretudo considerando que, originariamente, havia informações dando conta da traficância ali perpetrada por ele e, em atividade de investigação, os policiais lograram descortinar situação a denotar comércio ilegal, além de haverem apreendido os narcóticos e apetrecho ligado à mercancia [balança de precisão]. Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.º 07 da TCCR/TJMT).

Ainda, faz-se oportuno sobrelevar a
quantidade
de drogas apreendida –
01 (uma) porção pesando 97,94g (noventa e sete gramas e noventa e quatro centigramas), 01 (uma) porção com peso de 59,50g (cinquenta e nove gramas e cinquenta centigramas) e 01 (uma) porção equivalente a 23,27g (vinte e três gramas e vinte e sete centigramas)
, todas de
maconha
, totalizando
180,71g (cento e oitenta gramas e setenta e um centigramas)
,
como também convém realçar as
condições em que se desenvolveu a ação
: diligência policial realizada após comunicação apócrifa de crime, com aferição de fidedignidade, sucedendo-se a abordagem do acusado no local denunciado, indicado como ponto de comércio de substâncias proscritas.

Esse espectro cognitivo é suficiente para patentear o raciocínio estampado na sentença condenatória e, por conseguinte, autoriza concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, portanto, o pleito defensivo a dizer com absolvição.

Mantenho, portanto, intacta a responsabilidade penal do réu
REYBER DA SILVA QUEIROZ
no que guarda pertinência com o tráfico de drogas.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
REYBER DA SILVA QUEIROZ
, mantendo inalterada a sentença prolatada
pelo Juízo da Décima Terceira Vara Criminal e Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.º 453-90.2017.811.0042 – Código 460644.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023